Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700896-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO AGRAVADO: DR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. JORLAN AS VEÍCULOS AUTOMORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em suas razões recursais, defende a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista não terem sido encontrados bens do devedor, estando atualmente a pessoa jurídica como inapta junto à Receita Federal, demonstrando seu encerramento irregular. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a pessoa jurídica foi citada por edital, não tendo se manifestado nos autos, e o agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator